Tribunal: TJPA
Processo: 0802942-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802942-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUIZ ROBERTO DIAS DE LIMA JUNIOR, SABOR PARAENSE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802942-34.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SABOR PARAENSE ALIMENTOS LTDA E LUIZ ROBERTO DIAS DE LIMA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS PARA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de execução fiscal, que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens da empresa executada Sabor Paraense Alimentos Ltda e de Luiz Roberto Dias de Lima Junior, sob o fundamento de reiteração de pedidos genéricos sem indicação concreta, caracterizando mera movimentação processual. O agravante sustenta a necessidade das diligências para satisfação do crédito tributário, invocando princípios da celeridade e efetividade da execução, bem como precedentes que autorizam o uso direto desses sistemas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração de esgotamento prévio de outras diligências para autorizar a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD em execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD está respaldada pela legislação processual e por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não exigindo o esgotamento prévio de outras medidas para sua autorização judicial.

4.

A execução fiscal deve tramitar sob os princípios da eficiência e economia processual, sendo vedadas restrições injustificadas que dificultem a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

5.

A restrição injustificada ao uso dos referidos sistemas pode comprometer o interesse público, prejudicando a arrecadação de recursos essenciais à atuação estatal.

6.

O STJ, no Tema 1026 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERASAJUD) não depende do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

7.

O indeferimento genérico de pedidos de constrição patrimonial, sem demonstração de abuso, contraria a efetividade da execução e os precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e constrição de bens em execuções fiscais prescinde do esgotamento prévio de outras diligências.

2.

O indeferimento genérico de tais diligências, sem demonstração concreta de abuso ou temeridade processual, viola os princípios da efetividade e eficiência da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 782, § 3º, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/5/2022;
STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019;
STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/11/2023;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
,
Processo nº 0808573-82.2018.8.14.0006.

Historiando os eventos constantes dos autos, o Estado do Pará ajuizou a presente ação alegando a existência de crédito tributário no valor de R$ 53.226,91 (cinquenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos) devidos pela empresa Sabor Paraense Alimentos EIRELI - EPP, oriundo de débito de ICMS inscrito na Dívida Ativa do Estado.

O ente público requereu a citação da executada para pagamento do débito ou garantia da execução, sob pena de penhora de bens. Dentre os pedidos, incluiu-se a realização de bloqueios e pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Analisando-se os autos se verifica que o Exequente faz pedidos repetidos e genéricos nos autos, requerendo a efetivação de diversos sistemas judiciais e, petição padrão, sem atentar quais já foram deferidas e realizadas sem qualquer êxito, demonstrando a simples tentativa de evitar a prescrição da dívida, impondo ao Juízo perda de tempo para decidir pedidos inviáveis, apenas para mera movimentação processual.

Assim, não havendo qualquer indicação de motivo concreto nem especificação individualizada para utilização do sistema requeridos, INDEFIRO os pedidos de diligência requeridos.”

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará
interpôs o presente recurso (Num. 24916790).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente estadual sustenta que o indeferimento da utilização dos sistemas de busca de bens viola os princípios da celeridade e da efetividade da execução fiscal.

Argumenta que a decisão recorrida prejudica o exequente, impedindo a satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da desnecessidade do esgotamento prévio de outras medidas para a utilização do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Sustenta ainda que a penhora de valores em conta corrente é preferencial, conforme o artigo 835, inciso I, do CPC/2015.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinação do uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para busca e penhora de bens do executado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Através da decisão de Num. 25011810, deferi o pedido de tutela pretendido.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num
.
26135696).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 26193024).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Importa destacar que, mesmo após a efetivação da citação, as medidas constritivas postuladas não foram implementadas, a despeito de requerimento expresso do agravante.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razo&aacute;vel à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte,

impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 07/07/2025